Tribunal: TCU
Processo: 028.391/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Relicitação do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante/RN (SBSG)

Inteiro teor:
Acórdão 78/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso III, 17, inciso VI, 143, inciso III, 241 e 254 do Regimento Interno, em considerar atendidos os requisitos legais e regulamentares em relação aos cálculos indenizatórios apresentados pela Anac; e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.391/2020-9 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Aviação Civil; Secretaria Nacional de Aviação Civil. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: Alexandre Schubert Curvelo (62733/OAB-RS) e Leticia Oliveira Lins de Alencar (329.239/OAB-SP), representando Raizen Combustiveis S.a.; Madson Vidal Matias Melo (5355/OAB-RN), representando Marilene Leal Meireles; Marly de Araujo Lins Bahia (1.135/OAB-RN), representando Valerio Augusto Varela de Melo; Marly de Araujo Lins Bahia (1.135/OAB-RN), representando Georgia Varela de Melo; Madson Vidal Matias Melo (5355/OAB-RN), representando Bernardino Ferreira Meireles; Esequias Pegado Cortez Neto (426-A/OAB-RN), representando Fazenda Arvoredo S/a; Marly de Araujo Lins Bahia (1.135/OAB-RN), representando Christiana Varela de Melo; Marly de Araujo Lins Bahia (1.135/OAB-RN), representando Milvia Maria Varela de Melo; Cristiana Muraro Fracari (48.254/OAB-DF), representando Diogenes da Cunha Lima; Diogenes da Cunha Lima (256/OAB-RN), representando Mario Queiros de Lima; Daniel Gustavo Santos Roque (31195/OAB-SP) e Gustavo Carneiro de Albuquerque, representando Agência Nacional de Aviação Civil. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.